Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0711573-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERA KATINA SILVA HONORATO DE ARAUJO AGRAVADO: VITOR COSTA HONORATO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por CICERA KATINA SILVA HONORATO DE ARAUJO, contra a decisão interlocutória de ID 187701154 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília, que, nos autos da ação de exigir contas n. 0740324-05.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de dilação de prazo para a prestação de contas da curatela exercida pela Agravante, nos seguintes termos: 1. Indefiro o pedido de ID no 186678544, a uma porque o prazo do art. 550, § 5o, do CPC é preclusivo, a duas porque a demandada também desrespeitou a decisão de ID no 182723227, que lhe concedeu a derradeira oportunidade, e a três porque não há qualquer justificativa para nova dilação de prazo, a não ser o atraso da suplicada e da contadora por ela contratada (ID no 186680246) em cumprir as suas obrigações. 2. De consequência, apresente o autor as contas na forma adequada (arts. 550, §§ 5o e 6o, e 551, § 2o, ambos do CPC). 3. Em seguida, intime-se a autora para se manifestar em 15 dias, lembrando que não poderá impugnar as contas apresentadas pelo autor (art. 550, § 5o, do mesmo diploma legal). 4. Após, conclusos. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 57165224), a parte autora, ora agravante, pleiteia a concessão da tutela de urgência concessão ou do efeito suspensivo ao recurso, “para que a parte possa juntar aos autos a sua prestação de contas que, inclusive, já foi concluída pela perícia e está apta a ser carreada aos autos.” (p. 8). Sustenta, em suma, “ter requerido dilação de prazo para que o perito contratado pudesse finalizar a apuração das contas que seriam prestadas, ou seja, para que fosse realizada a prestação de contas por meio de um perito que já estava realizando o trabalho”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de um dos pleitos liminares, concernente na patente plausibilidade do direito alegado, “evidenciado por meio de documentos e entendimentos jurisprudenciais” de ser peremptório o prazo do art. 550, § 5o, do CPC (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, ante “o risco de a parte não conseguir comprovar a lisura da condução da curatela ocorrida entre os anos de 2018 e 2021” (periculum in mora). Instada a se manifestar acerca do cabimento do agravo (Despacho de ID 57332880), a recorrente respondeu argumentando o enquadramento no rol do art. 1.015, II, do CPC (ID 57698627). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 57165226 e 57165227). Recurso tempestivo. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se, na origem, de ação de exigir contas proposta por filho herdeiro contra curadora do genitor falecido, a qual encontra-se na segunda fase, eis que a decisão de ID 174554492, dos autos de origem, julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos: O procedimento de exigir contas é composto de duas fases. A primeira delas diz respeito ao debate acerca da exigência ou inexistência do dever de prestar contas. Assim, no caso concreto, incontroverso o fato de o autor ser herdeiro do falecido curatelado e de a requerida ser a respectiva curadora, o dever de prestar contas está assente no art. 1.755 c/c art. 1.774 do CC. Assim, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor na primeira fase para determinar que a requerida preste contas da curatela por si exercida no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da faculdade processual de impugnar as contas prestadas pelo autor (art. 550, §5o, do CPC). As contas deverão ser prestadas na forma do art. 551 do CPC. P.I. Oportuno se faz registrar que a decisão recorrida indeferiu pedido de dilação de prazo para apresentação das contas, nos termos determinados. Assim, considera-se que a questão, ainda que de forma transversal, trata de mérito a desafiar agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil. Feito este necessário registro, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para concessão de quaisquer das medidas liminares vindicadas. Na hipótese, diversamente do entendimento da recorrente, a despeito do entendimento jurisprudencial posicionar-se no sentido de ser peremptório o prazo estabelecido no art. 550, §, do CPC, não se vislumbra a probabilidade do direito, tendo em vista que é dever do gestor de recursos alheios ter toda documentação relativa à sua administração mantida de forma organizada e acessível à prestação de contas, sendo descabida a alegação de complexidade no cumprimento de tal encargo. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que além do prazo legal (15 dias) inicialmente consignado na decisão de ID 174554492, proferida em 6.10.23, houve mais duas dilações de prazo por igual tempo (ID's 177846070 e 182723227), os quais alcançaram, inclusive, a suspensão de prazo relativo ao recesso do judiciário no período de 20 de dezembro de 2023 a 20 de janeiro de 2024. Nessa toada, já se conta 6 (seis) meses sem que a curadora agravante cumpra seu desígnio. Também não se verifica a urgência da medida, pois não houve prolação de decisão determinando apresentação de contas pelo autor. Nada foi trazido aos autos que comprove qualquer risco à agravante. Diante de tais fatos, tem-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores de concessão liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO tanto o pedido de tutela de urgência como o de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator